Tribunal: TJES
Processo: 5000469-47.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000469-47.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODIVAL MOLINARIO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000469-47.2020.8.08.0038

RECTE.: ODIVAL MOLINARIO

RECDA.: BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSGINADO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
. NULIDADE CONTRATUAL.
INEXISTENCIA DE DEBITO
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
CO
N
C
ESSAO ASSISTENCIA JUDICIARIA.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4046511).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4046506
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intr
ínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4046504
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
S
os pedidos contidos na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável e inxistência de débito c/c restituição de valores em dobro c/c indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência
, sob argumento que a requerida teria realizado contrato de empréstimo
em modalidade diversa da que o requerente pretendia.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o
s
contrato
s
de empréstimo
s
estaria
m

constituídos
de legalidade, sem vícios ou fraudes.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que o autor alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

Dito isto
,
diante d
as alegações recursais de vício de consentimento no contrato celebrado, entende-se que tal tese deve prosperar, isso porque, conforme analise detida dos autos, não juntou aos autos
prova
o banco réu
de que
o consumidor
recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte requerente não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito),
com registro de que a
s
fatura
s
colacionada
s
pela
requerida (id.
4046483
) aponta a inexistência de compras com o cartão
, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o recorrente conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, analfabeta, restando evidenciada a hipossuficiência técnica deste, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado,
conclusão que pode ser aferida em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha ef
etivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito

Pode-se concluir, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Com efeito, pelos motivos alhures expostos,
voto pela reforma da r. sentença para declara
r
nulidade do contrato
objeto da lide

e o cancelamento do cartão de crédito do autor junto ao banco réu, além de determinar o cancelamento das faturas de cobranças, com a devida extinção de qualquer débito entre as partes, vez que já foram integralmente quitados.

Noutro giro, quanto a lesão moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa),
motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo réu
.

Por fim
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
fixa-se em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

P
osto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença guerreada
, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, EM PARTE,
para reconhecer vício de consentimento do recorrente/autor no contrato entabulado com o recorrido/banco e assim declarar a nulidade do contrato objeto da lide e o cancelamento do cartão de crédito em nome do recorrente ODIVAL MOLINARIO, junto ao banco réu BANCO PAN S.A, além de determinar o cancelamento das faturas de cobranças, com a devida extinção de qualquer débito entre as partes, cabendo as devidas baixas no prazo de 30 (trinta) dias, bem como reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela instituição ré e condenar o BANCO PAN S/A a indenização
a
o recorrente ODIVAL MOLINÁRIO, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com juros de mora e correção monetária a partir deste julgamento.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.